Tribunal: TJPA
Processo: 0806206-14.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806206-14.2021.8.14.0028

APELANTE: ALICE DA SILVA VALERIO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº

0806206-14.2021.8.14.0028
.

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
ALICE DA SILVA VALÉRIO.

ADVOGADA:
IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B.

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ADVOGADA:
LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 19518722), questionando a fixação dos honorários advocatícios e pleiteando a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária em ação de cobrança de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme § 8º-A do art. 85 do CPC; e (ii) determinar a correção monetária aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação na decisão recorrida mostra-se adequada, considerando os critérios do art. 85 do CPC: (i) grau de zelo profissional; (ii) local de prestação do serviço; (iii) natureza e importância da causa; (iv) trabalho realizado pelo advogado; e (v) tempo exigido para o serviço.

4.
Em relação à correção monetária, o IPCA-E é o índice aplicável aos subsídios de seguro DPVAT, por refletir adequadamente a variação dos preços ao consumidor, com termo inicial na data do evento de danos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os honorários advocatícios deverão ser fixados considerando os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, não sendo caso de aplicação do § 8º-A." "2. O IPCA-E é o índice aplicável para correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, incidindo desde a data do evento de dano."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º-A; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante
: TRF-4, Recurso Cível 50057801620224047112/RS, Rel. Andrei Pitten Velloso, Quinta Turma Recursal do RS, j. 31/03/2023.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº º. 0806206-14.2021.8.14.0028

COMARCA: MARABÁ/PA.

APELANTE:
ALICE DA SILVA VALÉRIO.

ADVOGADA:
IENES FLORENTINO DA COSTA – OAB/PA 31.211-B.

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADA:
LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ALICE DA SILVA VALÉRIO,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 19518722 pag. 1/3
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer que seja determinado a fixação dos honorários advocatícios por equidade a teor do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022 e, considerar o IGP-M como índice de correção monetária do valor indenizatório.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 22 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática (Id. 19518722), questionando a fixação dos honorários advocatícios e pleiteando a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária em ação de cobrança de seguro DPVAT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme § 8º-A do art. 85 do CPC; e (ii) determinar a correção monetária aplicável ao caso.

III. Razões de decidir

3. Quanto aos honorários advocatícios, a fixação na decisão recorrida mostra-se adequada, considerando os critérios do art. 85 do CPC: (i) grau de zelo profissional; (ii) local de prestação do serviço; (iii) natureza e importância da causa; (iv) trabalho realizado pelo advogado; e (v) tempo exigido para o serviço.

4.

Em relação à correção monetária, o IPCA-E é o índice aplicável aos subsídios de seguro DPVAT, por refletir adequadamente a variação dos preços ao consumidor, com termo inicial na data do evento de danos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Os honorários advocatícios deverão ser fixados considerando os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC, não sendo caso de aplicação do § 8º-A." "2. O IPCA-E é o índice aplicável para correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT, incidindo desde a data do evento de dano."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º-A; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante
: TRF-4, Recurso Cível 50057801620224047112/RS, Rel. Andrei Pitten Velloso, Quinta Turma Recursal do RS, j. 31/03/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 19518722 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer que seja determinado a fixação dos honorários advocatícios por equidade a teor do § 8º-A do art. 85 do CPC, introduzido pela Lei nº 14.365/2022 e, considerar o IGP-M como índice de correção monetária do valor indenizatório.

Quanto ao pedido da fixação dos honorários advocatícios, não merece prosperar, pois entendo que levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor fixado na decisão recorrida se encontra adequado.

No que tange a alegação de omissão quanto a quanto aos parâmetros da correção monetária.

Nesse sentido:

EMENTA CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DPVAT. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 426 DO STJ.

1. O seguro DPVAT consiste em indenização devida em casos de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, em casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores especificados para cada situação pela Lei nº 6.194/1974.

2. O IPCA-E é o índice que deve ser aplicado à atualização dos débitos de seguro DPVAT, porque é focado na variação dos preços ao consumidor, em particular no varejo. A sua aplicação tem termo inicial na data do evento danoso.

3. Os juros moratórios aplicáveis são de 1% (um por cento) ao mês. A sua incidência inicia com a citação, conforme a Súmula 426 do Superior Tribunal de Justiça.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50057801620224047112 RS, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, Data de Julgamento: 31/03/2023, QUINTA TURMA RECURSAL DO RS)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
19518722 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024